Tribunal: TJES
Processo: 0000246-72.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000246-72.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAQUEL ALVES DOS SANTOS

APELADO: VALE S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE FUNDÃO EM MARIANA/MG. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Na forma do art. 932, III, c/c art. 1.010, II, ambos do CPC/15, é dever da parte recorrente, sob pena de inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade recursal, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão recorrida, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.

2. No caso, a Recorrente limita-se a discorrer sobre a inadmissibilidade da configuração de advocacia predatória, argumentando ausência de provas da irregularidade de atuação do advogado que representa os interesses da parte, requerendo, ainda, a abertura de investigação contra o juiz prolator da sentença.

3. A sentença objurgada, a seu turno, ao indeferir a inicial, e julgar extinto o feito sem resolução do mérito, não condena a Apelante ou seu advogado em multa por litigância de má-fé, em decorrência da citada advocacia predatória.

4. Preliminar acolhida de ofício. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000246-72.2021.8.08.0030

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : RAQUEL ALVES DOS SANTOS.

ADVOGADO : ROBERTO CARLOS DE FREITAS.

RECORRIDO : SAMARCO MINERACAO S.A.

ADVOGADOS : IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO E OUTRO.

RECORRIDO : FUNDACAO RENOVA.

ADVOGADA : FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA.

RECORRIDO : VALE S.A.

ADVOGADOS : RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES E OUTRO.

RECORRIDO : BHP BILLITON BRASIL LTDA.

ADVOGADO : RICARDO LOPES GODOY.

MAGISTRADO : SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por RAQUEL ALVES DOS SANTOS contra sentença que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais” ajuizada em face de SAMARCO MINERAÇÃO S.A., FUNDAÇÃO RENOVA, VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA., indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, c/c art. 330, I, ambos do CPC/15, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

A Recorrente sustenta, em síntese, que (i) deve ser anulada a sentença, para apuração mais detalhada da suspeita de advocacia administrativa, ou reformada, para retirar as condenações ao advogado subscritor dos autos; e (ii) deve ser oficiado à Corregedoria Geral da Justiça para a apuração da conduta do magistrado de primeiro grau.

Pois bem.

PRELIMINAR DE OFÍCIO – INADMISSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE

Preliminarmente, suscito preliminar de inadmissibilidade do recurso, de ofício, por violação à dialeticidade recursal.

Na forma do art. 932, III, c/c art. 1.010, II, ambos do CPC/15, é ônus da parte recorrente, sob pena de inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade recursal, demonstrar o desacerto da decisão recorrida, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do c. STJ, também aplicada por este e. TJES. Exemplificativamente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INDISPENSABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. LIQUIDEZ E CERTEZA. NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO.

1. O julgamento do mandado de segurança, por decisão monocrática, encontra expressa autorização no art. 34, inciso XIX, do RISTJ, que se coaduna com o princípio da razoável duração do processo.

2. Não se conhece, por vedação à inovação recursal, de teses submetidas ao juízo apenas por ocasião da interposição do agravo interno. Precedentes.

3.
Não merecem conhecimento, por violação do princípio da dialeticidade, as razões do agravo interno que deixam de impugnar, especificamente, o real fundamento da decisão combatida. Inteligência do art. 1.021, § 1.º, do CPC.

(omissis)

9. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(AgInt nos EDcl no MS 21.493/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 04/06/2021)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA E DE MÚTUO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. VIOLAÇÃO ART. 1.022 DO CPC. NÃO DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXAME INVIABILIDADE. MATÉRIA DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(omissis)

4. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. No presente caso, o recorrente não indica o dispositivo legal tido por violado, em relação a condenação por danos morais. Incidência da Súmula 284/STF.

5.
Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015
e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida, pois seus fundamentos não foram infirmados.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1818042/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)

Ao compulsar os autos, verifica-se que a Recorrente ajuizou a presente demanda indenizatória, alegando suposto dano à atividade profissional de pesca, que realizava anteriormente ao rompimento da barragem de Mariana/MG.

O juízo de primeiro grau, às fls. 210/212, determinou que a autora/Recorrente emendasse a inicial, uma vez que apresentou petição genérica, sem especificar o pedido e causa de pedir, além de não ter individualizado a sua situação fática, nos seguintes termos, que passo a transcrever:

Compulsando com detença aos autos verifico que os fatos narrados na presente inicial, por coincidência, ou não, se amoldam aos mesmos fatos narrados nas mais de duzentas ações ajuizadas pelo patrono da parte autora perante este juízo, isso considerando somente aquelas que foram protocoladas no corrente ano, sendo que deste total, cento e sessenta e nove foram protocoladas de primeiro de junho a presente data.

Estranhamente, ao que parece, todos os autores das referidas demandas, patrocinados pelo mesmo patrono da parte autora destes autos, encontram-se na mesma situação fática, ou seja, exerciam a mesma atividade laboral e auferiam exatamente a mesma renda.

Em verdade, do que se extrai destas inúmeras demandas é que o patrono apresentou petição inicial extremamente genérica sem especificar a particularidade de cada caso, podendo esta inclusive ser utilizada por toda e qualquer pessoa que entenda que foi prejudicada pelo desastre de Mariana/MG, eis que, com a exceção da parte reservada a qualificação da parte autora, inexiste na inicial qualquer individualização da situação da parte, ou seja, da situação por ela vivenciada e dos danos efetivamente sofridos, tanto que, independente do sexo da parte, em todo o texto da inicial se faz referência a palavra autor, mesmo que figure uma mulher no polo ativo da demanda.

Prova disso, é que até mesmo os parcos documentos que instruem os referidos autos são os mesmos, quais sejam, procuração, declaração de hipossuficiência, documento pessoal da parte e comprovante de residência.

Há que se destacar ainda que a demanda na forma como apresentada não pode ser processada, eis que patente a inépcia da inicial, visto que os fatos nela expostos são genéricos e, ante a ausência de individualização da situação da parte autora, não há como a parte ré exercer o efetivo contraditório e ampla defesa.

E, além dos fatos acima expostos, que já se mostram extremamente relevantes, há ainda que se destacar que, nos autos do processos n° 5002102-83.2021.8.08.0030, em tramite neste juízo, em que o patrono da parte autora deste feito também patrocinava os interesses da autora daqueles autos, esta constitui novo advogado e peticionou nos autos, ID 7869144, documento que consta a seguinte informação sobre a conduta do seu antigo patrono: “
No dia 0910712021 descobrir que foi feita uma ação
con
tra renova no dia 18/06/2021, não autorizei ninguém a entrar com processo na justiça e já tinha
av
isado que não queria seus serviços
”.

Assim, o caso desses mais de duzentos processos ajuizados pelo advogado que patrocina os interesses da parte autora nesses autos,
a priori
, se amolda ao famigerado uso predatório da jurisdição, visto que, diante do aqui já exposto, estar-se-á diante de ajuizamento de demandas em massas com petições iniciais padronizadas, artificiais, extremamente genéricas, eivadas dos mesmos vícios e desprovidas de fundamentos, o que, caso realmente constatada deverá ser duramente repreendido pelo Poder Judiciário, com a aplicação das sanções cabíveis, notadamente com a condenação do advogado e da parte em litigância de má-fé.

Assim, diante de todo o aqui exposto, com fincas nos artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para, no prazo de quinze dias, manifestar-se acerca dos fatos acima narrados, bem como para, nos termos do art. 331 do referido dispositivo legal, emendar a inicial sanando os vícios identificados, notadamente para:
a)
individualizar a situação por ela vivenciada e dos danos efetivamente sofridos, com a indicação precisa da atividade laboral exercida, o local em que exercia a atividade laboral, a forma em que obtinha o seu sustento;
b)
em caso de exercício de atividade pesqueira, que indique o método utilizado para realização da pesca, a quantidade e o tipo de pescado bem como a forma e para quem os comercializava e;
c)
caso afirme que é agricultor para que indique e especifique a área em que encontra-se inserida a sua lavoura, que especifique o plantio com quantidade de mudas/pés bem como informe sobre a quanto obtido na colheita, indicando, inclusive, como realiza(va) o trato na lavoura notadamente como é/era realizado a irrigação na lavoura e se tem(tinha) terceiros que trabalhavam nesta;
d)
caso afirme que é pecuarista para que indique onde fica localizada a área de terras em que cria os animais, informe a quantidade de animais que tem/tinha, como realizava o trato dos animais, indique em que a lama de rejeito de minérios prejudicou na criação, qual é/era a finalidade da criação e como obtinha renda com esta criação;
e)
juntar documentos que comprovem o exercício da atividade laboral alegada bem como os prejuízos para os quais requer a indenização;
f)
manifestar-se acerca de eventual prática de advocacia predatória.

Na sentença, após manifestação da autora às fls. 216/219, foi indeferida a petição inicial, com fulcro no art. 485, I, c/c art. 330, I, ambos do CPC/15, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade do débito por estar amparada pela gratuidade da justiça.

O juizo
a quo
fundamentou, para tanto, que “
a parte autora novamente optou por apresentar uma narrativa genérica, tendo alegado, em suma, que era pescador informal, exercendo a referida atividade para complementar a sua renda bem como para consumo, auferindo uma renda mensal de R$ 1.200,00
”; e que “
não atendeu adequadamente à determinação deste juízo, reiterando a imprecisão dos fatos e fundamentos que ensejam o seu pedido obrigacional e indenizatório, violando, destarte, a previsão legal de que a inicial deve conter a causa de pedir e que da narração dos fatos deve decorrer logicamente a conclusão, sendo, portanto, patente a inépcia da exordia
l
”.

Do exame das razões recursais, a Recorrente não apresenta argumentos que atacam especificamente os fundamentos da sentença quanto ao indeferimento da inicial, por inépcia.

Conforme se observa, a Recorrente limita-se a discorrer sobre a inadmissibilidade da configuração de advocacia predatória, argumentando ausência de provas da irregularidade de atuação do advogado que representa os interesses da parte, requerendo, ainda, a abertura de investigação contra o juiz prolator da sentença.

A sentença objurgada, a seu turno, ao indeferir a inicial, e julgar extinto o feito sem resolução do mérito, não condena a Apelante ou seu advogado em multa por litigância de má-fé, em decorrência da citada advocacia predatória. Apenas faz referência, ao final, quanto à questão, “
que tal fato foi objeto de análise deste juízo nos autos do processo n° 5002307-15.2021.8.08.0030, no qual o patrono da parte autora foi condenado por litigância de má-fé
”.

Assim, a pretensão recursal de “apuração mais detalhada da suspeita de advocacia administrativa”, ou de “retirar as condenações ao advogado subscritor dos autos” não condizem com o que foi decidido na sentença, tampouco impugnam a decisão.

Desse modo, não há como extrair os argumentos que levaram ao inconformismo da parte Recorrente em relação ao comando sentencial, por não infirmarem seus fundamentos.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de inadmissibilidade recursal suscitada de ofício, para NÃO CONHECER do recurso interposto, à luz do art. 932, III, c/c art. 1.010, II, ambos do CPC/15.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor dos Recorridos, originalmente fixados em 10% sobre o valor da causa para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Contudo, por ser a Recorrente beneficiária da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)